Tribunal: TJMT
Processo: 1042349-47.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042349-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SANDRA REGINA TOMICHA GOMES DANTAS - CPF: 964.744.081-20 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SANDRA REGINA TOMICHA GOMES DANTAS - CPF: 964.744.081-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), O. G. D. - CPF: 044.002.061-14 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR.
HOME CARE
. AUSÊNCIA DE
URGÊNCIA. BAIXA COMPLEXIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de assistência médica domiciliar na modalidade
home
care
a paciente diagnosticado com paralisia cerebral e hidrocefalia congênita, com sequelas neurológicas permanentes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência determinando o fornecimento de atendimento domiciliar integral na modalidade
home
care
pelo Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3.
A saúde é dever constitucional do Estado e direito fundamental, assegurado com base no princípio da dignidade humana, nos termos do art. 196 da CF/1988.

4.
A concessão de assistência domiciliar pelo SUS na modalidade
home
care
exige demonstração de urgência e pontuação mínima na Tabela ABEMID. Ausentes esses requisitos, o Poder Judiciário não pode deferir o pedido de internação domiciliar.

5.
No caso concreto, a perícia médica e o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) concluíram pela ausência de urgência e por baixa complexidade do quadro clínico, classificando o paciente como elegível apenas para atenção domiciliar de baixa complexidade, com seis horas de cuidados de enfermagem.

6.
O acompanhamento multidisciplinar necessário ao paciente pode ser prestado pelas equipes do Programa Saúde da Família ou
do Programa Melhor em Casa, mediante visitas periódicas de médico, enfermagem, fisioterapia e nutrição, sem necessidade de internação domiciliar integral.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para deferir, em parte, a tutela de urgência, determinando o fornecimento de acompanhamento por equipe multidisciplinar no domicílio do paciente, por meio do Programa Saúde da Família ou do Programa Melhor em Casa, sob responsabilidade primária do município.

Tese de julgamento:
"1. A concessão judicial de assistência domiciliar pelo SUS na modalidade
home
care
requer a demonstração de urgência e a pontuação mínima na Tabela ABEMID; ausentes esses critérios, cabe ao Poder Público ofertar o acompanhamento multidisciplinar domiciliar por meio de programas de atenção básica, como o Programa Saúde da Família ou o Programa Melhor em Casa. 2. A obrigação deve ser cumprida, primariamente, pelo ente municipal."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017480-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
O. G. D.
, representado por sua genitora, contra decisão
(Id.
214960170
)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1008932-35.2025.8.11.0055, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em disponibilização de assistência médica domiciliar de
Home
Care
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a documentação acostada aos autos comprova inequivocamente a imprescindibilidade do tratamento domiciliar (
Home
Care
), em face da gravidade do quadro clínico e dos riscos concretos a que está exposto, ademais de ter havido manifesto erro na valoração do conjunto probatório.

Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir os agravados a disponibilizarem equipe multidisciplinar especializada em regime de
Home
Care
, em caráter de urgência, e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Deferido, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id.
332318868
).

As contrarrazões foram apresentadas no Id.

337936379
e no Id.
340332350
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo provimento do recurso (Id.
350205364)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
O. G. D.
, representado por sua genitora, contra decisão
(Id.
214960170
)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1008932- 35.2025.8.11.0055, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
,indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em disponibilização de assistência médica domiciliar de
Home
Care
.

Narra a inicial que o autor, ora agravante, diagnosticado com paralisia cerebral e hidrocefalia congênita, submetido na infância a procedimento cirúrgico para implante de “derivação ventrículo-peritoneal”, apresenta sequelas neurológicas permanentes, incluindo “tetraespasticidade
, afasia e disfagia”. Em razão de tais condições, encontra-se em acompanhamento multiprofissional contínuo, sem previsão de alta, motivo pelo qual foi prescrito o atendimento domiciliar na modalidade
Home
Care
.

O d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não há comprovação acerca da urgência para o tratamento requisitado.

Pois bem.

A
saúde é dever constitucional do Estado e direito fundamental do cidadão, devendo ser assegurada com base no princípio da dignidade humana, por meio de políticas sociais e econômicas que garantam tratamento adequado e eficaz, conforme previsto no artigo 196 da Constituição Federal, de modo a preservar a vida e proporcionar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.

Ocorre que, n
o caso concreto, em que pese as alegações do agravante, considero que
não
ficou demonstrada a urgência para a concessão dos serviços pelo sistema
home
care
, bem como haver indícios suficientes
para
demonstra
r
, de forma clara ao juízo,
a imprescindibilidade do acesso ao tratamento solicitado na ação
.

Nota-se que foi realizada perícia médica,
in loco
, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), em que foi constatado, “
com base na Tabela ABEMID, que o paciente obteve o total de 08
(oito) pontos
, considerado desse modo
ELEGÍVEL
para internação no serviço de atenção domiciliar, permanecendo na mesma complexidade
BAIXA COMPLEXIDADE
–
02, com 06 (seis) horas de cuidados de enfermagem
”
. (Id. 201141235 – autos de origem).

De acordo com a Nota Técnica n. 416803 emitida pelo NAT, apesar da conclusão favorável ao atendimento de baixa complexidade, o tratamento é eletivo e “não há
urgência ou emergência no caso em tela
”. (Id. 211405619 – autos de origem).

No caso vertente, por meio de uma análise preliminar dos fatos, não se desconhece a situação do paciente; contudo, a princípio, ausente prova da urgência do atendimento domiciliar na
modalidade
Home
Care
, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT e, nesta seara recursal, não há como contrapor o que foi apurado.

Pelo que se extrai dos autos, o paciente encontra-se acamado, porém não apresenta dependência de manejo de vias aéreas, sem uso de sondas ou medicações injetáveis, necessitando de acompanhamento multidisciplinar domiciliar, com visitas médicas, fisioterapêuticas, de enfermagem e fonoaudiológicas, conforme laudos médicos (Id. 199373167 – autos de origem).

A princípio, as informações técnicas apresentadas nos autos não são suficientes para o enquadramento em assistência de
home
care
, sendo necessário, prioritariamente, um cuidador para as atividades básicas da vida diária. O suporte de equipe de saúde necessário para o quadro clínico pode ser ofertado pelas equipes de Saúde da Família do Município ou pelo Programa Melhor em Casa, mediante visitas periódicas de médico, enfermagem, fisioterapia e nutrição, entre outros profissionais.

Essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui entendimento de que “para
concessão da assistência de internação domiciliar às expensas do Sistema Único de Saúde, o paciente precisa atingir um mínimo de critérios previstos na Tabela ABEMID. A tabela é parâmetro nacional para a demonstração do nível de necessidade clínica do assistido); seja ele de cuidados gerais (que devem ser feitos pelos familiares ou rede de apoio, cuidados técnicos e internação); de assistência técnica domiciliar; ou mesmo de desnecessidade da prestação do serviço. 2- Ausente pontuação indicativa do tratamento de internação domiciliar, não cabe ao Poder Judiciário o deferimento da demanda. 3- Recurso conhecido e desprovido."
(TJMT - N.U 1017480-54.2024.8.11.0000, Rel.
Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 02/10/2024,
p
ublicado no DJE 09/10/2024)
.

Sabe-se que não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público; entretanto, devem ser adotadas algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Dessa forma, não configurada a imprescindibilidade do tratamento de
home
care
- ao menos nesta fase de cognição não exauriente -, sobretudo considerando que o quadro clínico do autor não apresenta urgência ou risco de morte que torne inadequado o atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar comumente mantido pelo SUS, entendo razoável a concessão parcial da tutela
pretendida
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para deferir, em parte, o pedido de tutela de urgência na ação originária, a fim de determinar que os requeridos, ora agravados, por meio de seus profissionais, forneçam o acompanhamento por equipe multidisciplinar no domicílio do paciente, com o intuito de dar continuidade aos cuidados necessários, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família – PSF ou do Programa Melhor em Casa.

Determino, ainda, o cumprimento da obrigação de fazer, primariamente, pelo Município de Tangará da Serra
(
MT
)
, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026